Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece recurso cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. No caso, a prestação de 1 (um) salário-mínimo é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade atual da menor.
4. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.